Tribunal: STF
Processo: ARE 1579746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA SOBRE BASES DE CÁLCULO DIVERSAS. FOLHAS DE SALÁRIOS E FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.



    1. In casu, cinge-se a controvérsia em definir se a impetrante, UNIMED de Bebedouro - Cooperativa de Trabalho Médico, deve se submeter à incidência do PIS exclusivamente sobre sua folha de salários, ou se deve ser tributada, também, sobre o seu faturamento.



    2. A Lei Complementar nº 07/70, em seu art. 3º, § 4º, previu que estas entidades seriam contribuintes do PIS na forma da lei.



    3. Referida lei não foi publicada, em seu lugar, temos o Decreto-lei nº 2.303/86, que dispôs que o recolhimento se daria à alíquota de 1% (um por cento) incidente sobre a folha de salários, bem como os Decretos-Leis nºs 2445/88 e 2449/88, declarados inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal quando do julgamento do RE nº 148754-RJ, havendo sido suspensa a sua execução pela Resolução nº 49 de 09.10.95 do Senado Federal.



    4. Como a Resolução nº 174/71 do Conselho Monetário Nacional não teve o condão de fazer as vezes da lei ordinária não publicada, tendo em vista o princípio da legalidade tributária, somente com a edição da MP nº 1.212/95, respeitada a anterioridade nonagesimal, convertida na Lei nº 9.715/98, a contribuição ao PIS passou a ser exigível, expressamente, sobre a folha de pagamento mensal e em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.



    5. Muito embora a Medida Provisória nº 1.858-6/99 tenha revogado o inciso II do art. 2º da Lei nº 9.715/98, não afastou a incidência da contribuição ao PIS sobre a folha de salários das sociedades cooperativas, na medida em que permaneceu em vigor o § 1º do art. 2º da referida lei, o qual fundamenta a exigência do recolhimento da exação questionada pela apelante.



    6. A corroborar tal entendimento, em dezembro de 1.999, adveio a Medida Provisória nº 1.991-12, de 14/12/99, atual Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001, em vigor por força da EC nº 32/2001, cujo teor expressamente se refere à exigibilidade da citada contribuição às cooperativas, conforme art. 13 c/c art. 15, § 2º, I.



    7. Posteriormente, além das exclusões previstas no art. 15 da MP nº 2.158-35/2001, a MP nº 101/2002 convertida na Lei nº 10.676/2003, em seu art. 1º, acrescentou como hipótese de exclusão da base de cálculo do PIS o valor das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do exercício, destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei 5.764/71, para as sociedades cooperativas em geral, a partir de 1º de novembro de 1999.



    8. Ou seja, embora as sociedades cooperativas de trabalho não se enquadrem automaticamente em nenhum dos incisos do art. 9º da Instrução Normativa SRF nº 247/02, elas podem, eventualmente, enquadrar-se na hipótese do parágrafo único.



    9. A incidência do PIS para as sociedades cooperativas sobre bases de cálculo diversas não importa em qualquer vício material ou formal, porquanto tanto a incidência sobre a folha de salários quanto sobre a receita ou faturamento estão expressamente previstas na Constituição Federal (art. 195, I, a e b).



    10.Precedentes do STJ e desta Corte Regional.



    11.Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXV; 84, IV; 93, IX; 150, I e II; e 195, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente